Tribunal: STF
Processo: SL 1734
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de liminar. Inconstitucionalidade de funções gratificadas na estrutura administrativa municipal e de normas quanto à contratação temporária. Prazo para cumprimento da decisão. Parcial procedência.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que criou funções gratificadas na estrutura administrativa do ente público requerente e estabelece normas sobre contratação temporária; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Existência de risco de grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial nas áreas da educação e saúde. 



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga parcialmente procedente.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, II e V; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: SL 1.613 MC-Ref, SL 1.595, SL 1.649 e SL 1.658 MC-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente); e SL 1.693 (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente).



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Miguelópolis, que impugna decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou inconstitucionais dispositivos da legislação municipal e, consequentemente, invalidou (i) a criação das funções gratificadas de “Diretor de Escola”, “Vice-Diretor de Escola” e “Diretor de Creche”; e (ii) parcialmente, normas estabelecidas para a contratação temporária.  



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos e expressões da Lei Complementar nº 3.663/2017 do Município de Miguelópolis. Quanto às funções gratificadas, sustentou que foram indevidamente criadas para o exercício de atribuições profissionais, burocráticas ou técnicas, que prescindem de relação de especial confiança. Em relação à contratação temporária, alegou que (i) a “descrição de hipóteses que não denotam transitoriedade burla o sistema de mérito”, em afronta aos princípios da isonomia, moralidade, impessoalidade e eficiência; (ii) a adoção de regime celetista viola a exigência de regime administrativo; e (iii) a duração por prazo total que excede 12 (doze) meses fere o princípio da razoabilidade.



    3. O pedido foi julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade parcial da norma impugnada, quanto (i) às expressões “Diretor de Escola”, “Vice-Diretor de Escola” e “Diretor de Creche”, inseridas nos Anexos IV e V; (ii) às expressões “pela CLT” e “por prazo certo não superior a 02 (dois) anos” do art. 23, caput, de modo a obstar a contratação temporária pelo regime celetista, por prazo superior a doze (12) meses; e (iii) aos incisos I, III, IV e V do parágrafo único do art. 23, referentes a hipóteses específicas de contratação temporária.



    4. Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para se “evitar solução de continuidade ou prejuízo de serviços essenciais”. Ressalvou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.



    5. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. O Município de Miguelópolis sustenta que as funções em questão foram criadas em conformidade com as teses fixadas por esta Corte nos temas nº 1.010 e 670 da repercussão geral. Defende que o exercício de suas atribuições pressupõe a existência de relação de confiança com a autoridade nomeante. 



    6. Argumenta que a decisão impugnada gera risco de lesão ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, pois acarretará a paralisação ou a ineficiência dos serviços prestados, já que atinge funções essenciais à Administração Pública, em áreas sensíveis como saúde (agentes comunitários de saúde PSF, enfermeiros, auxiliar de cirurgião dentista, motoristas de ambulância, motorista socorrista, fisioterapeuta e socorristas SAMU), educação (Diretor de Escola, Vice Diretor de Escola, Diretor de Creche), meio ambiente, agricultura, cultura, finanças e tributação, compras e licitação, e obras públicas, entre outras.



    7. Afirma que já iniciou os atos imprescindíveis para a efetivação da ordem, contudo, o prazo de 120 dias concedido se mostra exíguo para que essa tarefa seja concluída, eis que a “propositura, aprovação e efetivo vigor de uma nova lei sobre o tema, bem como a concretização fática de sua norma abstrata, é necessário lapso temporal maior que o concedido”. 



    8. Pede: (i) a suspensão da decisão impugnada, com determinação de que produza efeitos a partir de 12 (doze) meses de seu efetivo trânsito em julgado ou, subsidiariamente, a contar da publicação da ata de julgamento; ou (ii) a suspensão até o trânsito em julgado da questão; ou (iii) a suspensão por prazo maior que o concedido na origem, a ser ponderado e definido por esta Corte.



    9. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da demanda de origem, apresentou contestação. Afirma que a decisão impugnada reconheceu a desconformidade da legislação municipal com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 612 e 1.010 da repercussão geral. No que diz respeito às funções gratificadas, assinala não ser crível a alegação de insuficiência do prazo, já que são apenas 10 postos e que o “serviço educacional é essencialmente desenvolvido pelos professores efetivos e demais profissionais do Magistério contratados por concurso público”. Quanto à contratação temporária, assevera que o requerente não “comprovou quantos são os contratados temporariamente, quais as atribuições por eles desempenhadas, quando vencerão os contratos temporários e qual a proporção de servidores temporários frente aos servidores efetivos que desempenham ou poderiam desempenhar as mesmas tarefas”. Sustenta que há “dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, inclusive com reflexos ao erário”. Por fim, considerando decisões proferidas por esta Presidência em outras suspensões semelhantes, adianta que, nos termos do § 9º do art. 4º da Lei n. 8.437/1992, não se admite que a contracautela perdure após o trânsito em julgado da decisão da ação de origem. 



    10. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Criação de cargos em comissão e previsão de hipótese, regime e duração de contrato temporário por legislação municipal. Modulação de efeitos. Prazo de cento e vinte dias para a reorganização da estrutura funcional. Risco de lesão à ordem pública. Parecer pelo deferimento do pedido.  



    11. É o relatório. Decido.  



    12. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    13. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II e V, da Constituição Federal. 



    14. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Miguelópolis para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto sua legislação.



    15. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    16. Na hipótese em exame, a decisão impugnada atinge: (i) funções gratificadas na área da educação - 10 (dez), segundo o autor da demanda de origem - e (ii) contratações temporárias. Os documentos an anexados aos autos indicam a realização de pelo menos quatro processos seletivos para contratações temporárias nas áreas de educação e saúde (001, 003 e 004/2021 e 002/2022). A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social igualmente declarou a existência de contratação temporária de pessoal para a realização de atividades no Centro de Referência de Assistência Social, no Centro Referência Especializado de Assistência Social, na Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e no Departamento de Assistência Social (docs. 5 a 8). O Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Município indica o gasto anual de aproximadamente 12 milhões de reais com contratação temporária.



     



    17. Nesse cenário, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido - 120 dias - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial na área da educação.



    18. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. Com relação ao serviço de educação, tais precedentes levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe[m] a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes julgados, sob a relatoria Minª. Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023; SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. em 04.09.2023.



    19. Registro, ainda, a decisão que proferi na SL 1.693 (j. em 21.12.2023), na qual analisei legislação do Município de Miguelópolis que igualmente faz referência, entre outras, às funções gratificadas de “Diretor de Escola”, “Vice-Diretor de Escola” e “Diretor de Creche”, previstas no Anexo IV da Lei Municipal nº 3.684/2017.  



    20. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2227809-44.2023.8.26.0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 meses, contados a partir da publicação desta decisão. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente